Tribunal: STF
Processo: Súmula 393
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 393

Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 393 e execução de sentença penal condenatória transitada em julgadoImprocede a pretensão do paciente de aguardar em liberdade o julgamento final de sua revisão criminal, com base naSúmula 393STF. Com efeito, não se pode ter por viabilizado o sobrestamento da execução da sentença condenatória, de modo a permitir ao paciente continuar solto até o julgamento da revisão criminal, pois, ao contrário do que sustentado, a pretensão não encontra apoio naSúmula 393, que, ao dispor sobre a possibilidade de o réu ajuizar o pedido revisional sem se recolher à prisão, não impede a imediata execução da sentença penal condenatória irrecorrível.[HC 73.799, rel. min.Ilmar Galvão, 1ª T, j. 7-5-1996,DJde 1º-7-1996.]● Aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 393 à apelaçãoHabeas Corpus.2. Tráfico de drogas. Necessidade de o réu recolher-se à prisão para apelar (Lei 11.343/2006, art. 59). Ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Constrangimento ilegal caracterizado. 3. Ordem parcialmente concedida.[HC 106.243, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 5-4-2011,DJE75 de 25-4-2011.]Habeas corpus.Penal. Processual penal. Prisão preventiva. Decretação na sentença de pronúncia. Decisão fundamentada nos maus antecedentes do paciente. Inadmissibilidade. Necessidade de elementos concretos que justifiquem o decreto prisional. Ausência de fundamentação com observância do art. 312 doCPP. Recolhimento de réu à prisão como condição para recebimento de recurso em sentido estrito. Inviabilidade. Ordem concedida. I - O decreto de prisão preventiva há que fundamentar-se em elementos fáticos concretos, que demonstrem a necessidade da medida constritiva. II - É incabível a prisão do réu como condição para o recebimento de recurso contra a sentença de pronúncia. III - Ordem concedida.[HC 101.244, rel. min.Ricardo Lewandowski, j. 16-3-2010,DJE62 de 9-4-2010.]"}]